Tribunal: TJES
Processo: 0014473-09.2017.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0014473-09.2017.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP TRANSMISSAO S.A.

APELADO: JOVELINO LUIZ SMARCARO e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA. PERTINÊNCIA AFASTADA. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. JUSTA INDENIZAÇÃO. ELABORAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. MÉTODO EXPOSTO E JUSTIFICADO. JUSTO VALOR DA INDENIZAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS.

1.O c. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera dispensável a produção de prova, mediante a existência de elementos suficientes para a formação de seu convencimento. Precedentes STJ.

2. A controvérsia diz respeito ao valor da justa indenização pela constituição de servidão administrativa de passagem de linha de energia elétrica.

3. Os proprietários das áreas sujeitas à servidão têm direito à indenização correspondente à justa reparação dos prejuízos a eles causados pelo uso público das mesmas e pelas restrições estabelecidas ao seu gozo. Art. 5
o
, do Decreto n.º 35.851/54.

4. O laudo pericial apresenta justificativas e fundamentos técnicos e robustos acerca das características do imóvel, de sua localização, das características do solo, das benfeitorias existentes, metodologia aplicada, além do diagnóstico de mercado realizado pelo perito e de outros fatores que influenciaram no cálculo realizado.

5. Em casos análogos aos dos presentes autos, este e. TJES também privilegia a prova pericial produzida por profissional técnico da confiança do Juízo e sob o crivo do contraditório, nas demandas constitutivas de servidão administrativa, sobretudo diante de sua natureza complexa, em que prevalece o viés técnico que não se subsome à área de conhecimento do julgador. Precedentes.

6. A título de juros moratórios, deve incidir o percentual “de 6% (seis por cento) ao ano, devidos a partir do trânsito em julgado da presente decisão, cuja base de cálculo deverá ser a mesma dos juros compensatórios” (TJES, Classe: Apelação Cível nº 021050055843, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2020, Data da Publicação no Diário: 04/02/2020).

7. O art. 27, § 1º, do Decreto-Lei n.º 3.365/1941 estabelece os critérios para fixação de honorários advocatícios em desapropriações, que deverá ser arbitrado entre 0,5% (meio por cento) e 5% (cinco por cento), observadas diretrizes do art. 20, § 4º, do CPC/1973

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014473-09.2017.8.08.0030

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : EDP TRANSMISSAO S.A.

ADVOGADO : GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO.

RECORRIDOS : JOVELINO LUIZ SMARCARO E OUTRA.

ADVOGADA : EDILANE DA SILVA BALBINO.

MAGISTRADO : THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por EDP TRANSMISSÃO S.A. contra sentença que, nos autos da “ação de constituição de servidão administrativa” ajuizada em desfavor de JOVELINO LUIZ SMARÇARO, MARIA GORETE LOVATI SMARÇARO, RONALD MATEDI GIURIATO e JULIANA GARCIA MAGE, julgou procedentes os pedidos autorais, para constituir, em definitivo, a servidão administrativa no imóvel de matrícula nº 27.274 (fl. 67), estabelecendo o valor indenizatório de R$ 290.439,04 para o proprietário da terra nua, bem como o valor de R$ 31.226,18, em favor do arrendatário, pelas benfeitorias.

A Recorrente sustenta, em síntese, que (i) é nula a sentença, por cerceamento de defesa, ante a ausência de intimação das partes para manifestação acerca dos esclarecimentos do perito, violando o direito da Apelante em requerer a oitiva do profissional técnico em audiência; (ii) quanto ao mérito da demanda, a sentença acolheu o laudo pericial, sem analisar as impugnações que apontam imperfeições da perícia; (iii) o laudo não apresenta conformidade com os métodos previstos pelas normas vigentes, sobretudo a NBR 114653-3 e a NBR 14653-3:2019; (iv) o Decreto-Lei nº 3.365/1941 expressamente dispõe, de acordo com a redação do art. 15-B, que o valor devido a título de juros moratórios em casos como o presente é de até 6% ao ano a contar do trânsito em julgado; (v) o percentual fixado a título de honorários advocatícios em desfavor da Apelante não se encontra dentro do patamar estabelecido no Decreto-lei n° 3.365/41, deverá ser aplicado o patamar mínimo de 0,5% (meio por cento), tendo em vista a baixa complexidade da demanda.

Pois bem.

1. CERCEAMENTO DE DEFESA

Inicialmente, a Recorrente alega que a sentença deve ser anulada por
cerceamento de defesa
, ante a ausência de intimação das partes para manifestação acerca dos esclarecimentos do perito, violando o direito da Apelante em requerer a oitiva do profissional técnico em audiência.

No entanto, não merece prosperar a alegação da Recorrente.

O c. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera dispensável a produção de prova, mediante a existência de elementos suficientes para a formação de seu convencimento. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. LIQUIDEZ DA DÍVIDA. RELAÇÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA. PRAZO QUINQUENAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. DISPOSITIVOS LEGAIS. SÚMULA Nº 284/STF.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias.

(...)

(AgInt no AREsp 1752913/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 26/04/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO CRÉDITO "CONSTRUCARD". DOCUMENTOS HÁBEIS À PROPOSITURA DA DEMANDA. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

[...]
É firme o entendimento do STJ no sentido de que “o magistrado é o destinatário da prova, competindo, portanto, às instâncias ordinárias exercer juízo acerca da imprescindibilidade daquelas que foram ou não produzidas, nos termos do art. 130 do CPC”
(AgRg no AREsp 837.683/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/3/2016, DJe 30/3/2016). [...]

(AgInt nos EDcl no AREsp 1416494/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019)

Conforme se extrai dos autos, o ponto controvertido limitou-se ao
valor
da indenização pela servidão, porque os requeridos, ora Recorridos, não ofereceram resistência à sua constituição.

Nesse contexto, a despeito do que alega a Recorrente, foi realizada perícia técnica complexa e robusta, por perito oficial nomeado pelo juízo, para realizar a avaliação da área e de suas benfeitorias, cujo laudo pericial definitivo foi acostado às fls. 384/425 do processo físico.

Às fls. 437/445, a Recorrente EDP TRANSMISSÃO S.A. apresentou manifestação acerca do laudo, pugnando por esclarecimentos do perito, com formulação de quesitos, bem como apresentando prova documental de perícia técnica unilateralmente realizada.

Às fls. 451/452, o perito respondeu aos questionamentos formulados pela autora/Recorrente.

Após as referidas diligências, o juízo de primeiro grau saneou o feito e indeferiu, na sentença, o pedido autoral de reabertura da fase instrutória, ao fundamento de que, nestes termos:

(...) Quanto ao alegado na petição de fls. 454/460, indefiro o pedido de reabertura da fase de instrução formulado pela parte autora, tendo em vista que o justo preço indenizatório pela constituição de servidão administrativa, definido pelo
expert
, consiste em uma avaliação do perito pautada em critérios técnicos para se chegar ao valor devido a título de indenização.

O simples fato do perito chegar a um quantum indenizatório maior do que o valor que a parte autora pretende pagar pela servidão não é motivo idôneo para reinício da fase instrutória tampouco para reputar nula a perícia.

Não ignoro o fato de que a parte autora alegou no mesmo sentido em todos os processos que tramitaram nesta unidade e que o valor apurado na perícia judicial é superior ao montante que ela pretende ver aceito para indenização, ao passo que o mesmo não é feito quando o valor fica aquém do ofertado na inicial.

Dessa forma, verifica-se que foi devidamente oportunizado o contraditório à Recorrente, que impugnou o laudo pericial apresentado e apresentou as razões de sua insurgência.

A mera conclusão contrária aos interesses da parte não invalida a perícia realizada, tampouco é motivo para a determinação de nova prova técnica ou de oitiva do perito, quando já foram prestados os esclarecimentos pugnados pela autora/Recorrente.

Nesse sentido, por considerar que a prova requisitada pela Recorrente foi reputada dispensável pelo Juízo
a quo
, com base no princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, não merece prosperar o argumento de cerceamento de defesa.

Dessa forma, deve ser afastada a alegação.

2. VALOR DA JUSTA INDENIZAÇÃO

Quanto ao mérito propriamente dito da demanda originária, a controvérsia diz respeito ao
valor da

justa indenização
pela constituição de servidão administrativa para a construção, operação e manutenção da Linha de Transmissão 230 kV Linhares 2 – São Mateus 2, em parte do imóvel denominado “Fazenda Conquista”, matriculado no RGI de Linhares-ES sob o n. 27.274, situado na localidade da Margem da Lagoa Juparanã.

O referido imóvel é de propriedade dos Recorridos JOVELINO LUIZ SMARÇARO e MARIA GORETE LOVATI SMARÇARO, e está em posse dos arrendatários RONALD MATEDI GIURIATO e JULIANA GARCIA MAGE, também recorridos.

A autora/Recorrente ajuizou a demanda pretendendo ser imitida na posse do aludido imóvel, oferecendo indenização no valor de
R$ 90.584,92
(noventa mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e noventa e dois centavos) aos requeridos.

Após a realização da perícia prévia, o perito concluiu, como justo valor indenizatório, o montante de
R$ 239.010,71
(duzentos e trinta e nove mil, dez reais e setenta e um centavos), sendo R$ 206.855,55 (duzentos e seis mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais, e cinquenta e cinco centavos) a título de indenização pela terra nua, aos proprietários, e R$ 32.155,16 (trinta e dois mil, centos e cinquenta e cinco reais, e dezesseis centavos) pelos lucros cessantes e impacto na infraestrutura da cultura plantada pelo arrendatário (fls. 146/185).

Uma vez efetuado o depósito do valor controvertido, foi expedido o mandado de imissão na posse, vindo a Autora, em 23.07.2018, a ser imitida (fls. 200/verso e fl. 205).

Dando prosseguimento ao feito, o MM. Magistrado de primeiro grau determinou a realização da prova pericial definitiva, a qual o perito, por meio do laudo de fls. 334/376, apontou como devido o valor de
R$ 325.000,00
(trezentos e vinte e cinco mil reais), a título de justo preço indenizatório pela faixa de servidão, que foi acolhido na sentença.

A Recorrente insurge-se contra a sentença, requerendo a reforma do julgado para que seja acolhida sua pretensão indenizatória no valor inicialmente ofertado de
R$ 90.584,92
(noventa mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e noventa e dois centavos) aos Recorridos, por supostas imperfeições técnicas na perícia.

Pois bem.

Ao examinar as provas colacionadas nos autos, não há razão para reforma da sentença recorrida.

Inicialmente, ressalta-se que a servidão administrativa constitui-se como direito real de uso, estabelecido em favor da Administração Pública
lato sensu
, e incide sobre a propriedade particular para a realização de obras e serviços públicos ou serviços de utilidade pública.

Por essa razão, diferencia-se da servidão entre particulares, regulada pelo Código Civil.

Com efeito, pelo ônus de suportar o uso público de sua propriedade, os proprietários das áreas sujeitas à servidão têm direito à indenização correspondente à justa reparação dos prejuízos a eles causados.

É o que prevê o art. 5º, do Decreto n.º 35.851/54, nestes termos:

Art. 5º Os proprietários das áreas sujeitas à servidão têm direito à indenização correspondente à justa reparação dos prejuízos a êles causados pelo uso público das mesmas e pelas restrições estabelecidas ao seu gôzo.

O Decreto n.º 35.851/54, que regulamenta a instituição de servidão administrativa de passagem de linha de energia elétrica, também permite aos concessionários “
promover, no caso de embaraço oposto pelos proprietários à constituição da servidão, ou ao respectivo exercício, as medidas judiciais necessárias ao seu reconhecimento, cabendo-lhes também a faculdade de utilizar-se do processo da desapropriação, nos têrmos do
a
rt. 40 do Decreto-lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941
” (art. 6º).

Desse modo, também se aplicam as regras da desapropriação por utilidade pública, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao presente feito.

No caso em julgamento, como anteriormente relatado, a prova pericial definitiva, de fls. 334/376, apontou como devido o valor de
R$ 325.000,00
(trezentos e vinte e cinco mil reais), a título de justo preço indenizatório pela faixa de servidão.

Em sua irresignação, a Recorrente impugna questões de ordem técnica especializada, as quais foram esclarecidas pelo perito judicial em sua totalidade.

No tocante ao suposto não atendimento das recomendações da NBR 114653-3, pela não adoção das características recomendadas pela norma técnica na elaboração do laudo, tanto o laudo pericial acostado às fls. 384/425, quanto os esclarecimentos feitos pelo perito do juízo, às fls. 451/452, reputam-se suficientes a justificar os parâmetros utilizados na elaboração da prova e a afastar as alegações da Recorrente, que, repisa-se, são de ordem técnica. Nestes termos:

Quesitos do Requerente
(fls. 439-verso).

1 .Quais as classes de capacidade de uso identificadas em todo o imóvel avaliando e nos comparativos? Apresentar mapa comprobatório.

Resposta
: Não utilizamos a variável "classe de capacidade de uso".

2.Qual a Nota Agronômica atribuída ao imóvel avaliando, em sua condição unitária, antes da desapropriação? Quais as NA's dos comparativos?

Resposta
: Não utilizamos a variável "Nota Agronômica".

3. Qual a diferença encontrada pelo perito entre negócios realizados e ofertas? Na inexistência dessa informação, queira o Sr. perito deduzir o percentual referente a Elasticidade da Oferta, a fim de minimizar as superestimativas.

Resposta
: Na pesquisa realizada, Anexo 01 do laudo pericial às fls., consta os elementos transacionados, “vendidos”, e os demais em oferta. Além disso, conforme descrito no item 5.2, tópico “Avaliação”, do laudo pericial, utilizamos o valor unitário médio, ou seja, adotamos um valor 15% abaixo do limite máximo do campo de arbítrio, que absorve as diferenças entre os valores pesquisados e os preços realmente pactuados.

4.Os comparativos possuem benfeitorias? Caso positivo, queira o perito deduzir os respectivos valores dos preços ofertados. Quais os valores de terra nua dos comparativos? Utilizar estes valores na composição do tratamento estatístico, considerando a NA como variável independente.

Resposta
: Os elementos são valores de terrenos sem benfeitorias que em sua maioria circundam a área serviente e todos estão inseridos na área rural da região.

5.Existem benfeitorias na área atingida pela Linha de Transmissão? Caso positivo, quais as restrições que ocorrerão após a instalação da Li? A propriedade poderá realizar a mesma atividade econômica de ante; da implantação na área atingida da faixa da servidão?

Resposta
: Gentileza consultar o item 3 do laudo pericial às fls., e o,Anexo 02, fls., do laudo pericial.

6.Com base na resposta anterior, queira o Sr. Perito informar qual o Coeficiente de Servidão calculado para a área avalianda?

Resposta
: Quanto ao coeficiente de servidão, conforme descrito no item 2.2 - Fundamentação Técnica, do laudo pericial, fis.,
foi adotado o seguinte método de acordo com os preceitos normativos
:

NBR 14653-1:2019, item 11.1.2.3, letra “b”
: “utilizar o valor unitário médio do imóvel primitivo à área desapropriada. Este critério é aplicável apenas para estimar o valor do terreno ou da terra nua, devendo as benfeitorias ser consideradas à parte”
.

Segundo estabelece a NBR14.653-3, Avaliação de Bens – Imóveis Rurais, subitem 10.13.2.1:
“O valor da indenização corresponde ao valor presente líquido, na data de referência, da perda de renda causada ao imóvel, considerada a sua destinação ou a sua vocação econômica. Como alternativa, o profissional da engenharia de avaliações pode utilizar uma porcentagem do valor da terra nua, desde que justificada tecnicamente,
ou os métodos descritos na ABNT NBR 14653-1:2019, item 11.1.2.3
”. (Grifo nosso)

O laudo pericial apresenta justificativas e fundamentos técnicos e robustos acerca das características do imóvel, de sua localização, das características do solo, das benfeitorias existentes, metodologia aplicada, além do diagnóstico de mercado realizado pelo perito e de outros fatores que influenciaram no cálculo realizado.

Ainda nesse contexto, este e. TJES já decidiu que:

“Presente antagonismo entre as conclusões contidas nos laudos emitidos pelo louvado judicial e pelo assistente técnico ancilar, é evidente que o juiz deve preferir o primeiro, porquanto oriundo de um profissional de sua confiança, que exerce o seu munus sob o manto da imparcialidade, posto não guardar relação alguma com as partes e não ostentar qualquer interesse no desfecho do litígio, daí porque as suas conclusões, quando expostas de forma clara, ainda que sucintas, não podem deixar de merecer a credibilidade do julgador.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 048070077333, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ – Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/07/2022, Data da Publicação no Diário: 15/08/2022)

Em casos análogos aos dos presentes autos, este e. TJES também privilegia a prova pericial produzida por profissional técnico da confiança do Juízo e sob o crivo do contraditório, nas demandas constitutivas de servidão administrativa, sobretudo diante de sua natureza complexa, em que prevalece o viés técnico que não se subsome à área de conhecimento do julgador.

Ilustrativamente:

[...]

3)
Conquanto não esteja o magistrado adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo firmar sua convicção a partir de outros elementos ou fatos provados nos autos, é cediço que a perícia constitui prova fundamental em ações como a presente, diante da necessidade de o juiz obter esclarecimentos que não se comportam na esfera de seus conhecimentos e se sujeitam a regras técnicas específicas e complexas de uma certa área de atuação
.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 0014477-46.2017.8.08.0030, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/11/2022)

A título exemplificativo, cita-se precedente do c. STJ no mesmo sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA.
ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA FIXAÇÃO DA JUSTA INDENIZAÇÃO, COM BASE NO LAUDO PERICIAL.
REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. Segundo consignado no acórdão recorrido, à luz das provas dos autos, para fins de fixação do valor da indenização pela servidão administrativa,
'o valor encontrado na perícia judicial deve prevalecer sobre o valor apurado unilateralmente pelos assistentes da autora e da ré, tendo em vista a realização de um levantamento mais criterioso e abrangente sobre o imóvel realizado pelo 'expert' nomeado pelo juízo'.
Assim, a alteração do entendimento do Tribunal de origem ensejaria, inevitavelmente, o reexame fático-probatório dos autos, procedimento vedado, pela Súmula 7 desta Corte.

II. Agravo Regimental improvido.” (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp nº 702.787/MG, relª Minª Assusete Magalhães, julgado em 05/11/2015, DJe de 19/11/2015)

Por todo o exposto, não merece reforma a sentença quanto ao ponto.

3. JUROS DE MORA

A Recorrente ainda afirma que o Decreto-Lei nº 3.365/1941 expressamente dispõe, de acordo com a redação do art. 15-B, que o valor devido a título de juros moratórios em casos como o presente é de até 6% ao ano a contar do trânsito em julgado:

Art. 15-B. Nas ações a que se refere o art. 15-A, os juros moratórios destinam-se a recompor a perda decorrente do atraso no efetivo pagamento da indenização fixada na decisão final de mérito, e somente serão devidos à razão de até seis por cento ao ano, a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição.

Assiste razão à Recorrente quanto ao ponto.

Na r. sentença, ficou determinada a incidência de juros de mora em duas situações: a
primeira
, sobre o valor da indenização, em que constou da sentença que deve o montante ser acrescido de “juros legais” desde a data da realização da perícia; a
segunda
, em caso de não pagamento no prazo legal, “
Se somente se o pagamento não for feito no prazo legal e a partir do fim do prazo para pagamento, incidirão como juros moratórios o mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança, capitalizados de forma simples, correspondente a: 0,5% a.m., caso a taxa SELIC ao ano seja superior a 8,5%; 70% da taxa SELIC ao ano, mensa
l
izada, nos demais casos, até o efetivo depósito da quantia em juízo
”.

Não obstante, de fato, a título de juros moratórios, deve incidir o percentual “de 6% (seis por cento) ao ano, devidos a partir do trânsito em julgado da presente decisão, cuja base de cálculo deverá ser a mesma dos juros compensatórios” (TJES, Classe: Apelação Cível nº 021050055843, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2020, Data da Publicação no Diário: 04/02/2020).

Assim, merece reforma a sentença, para determinar que os juros moratórios sejam aplicados sobre a diferença entre 80% (oitenta por cento) do valor ofertado e o valor da indenização fixado na sentença, na proporção de 6% (seis por cento) ao ano, a partir do trânsito em julgado.

4. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Por fim, a Apelante insurge-se quanto ao percentual da verba honorária fixada em sentença, no percentual de 5% do valor da diferença entre a quantia inicialmente ofertada e a fixada judicialmente, nos termos do art. 27, § 1º, do Decreto-Lei 3.365/41.

A esse respeito, alega que o percentual fixado não se encontra dentro do patamar estabelecido no Decreto-Lei n° 3.365/41, devendo ser aplicado o patamar mínimo de 0,5% (meio por cento), tendo em vista a baixa complexidade da demanda.

Não merece reforma a sentença quanto ao ponto.

O art. 27, § 1º, do Decreto-Lei n.º 3.365/1941, estabelece os critérios para fixação de honorários advocatícios em desapropriações. O percentual deverá ser arbitrado entre 0,5% (meio por cento) e 5% (cinco por cento) do valor da diferença do valor indenizatório ofertado e fixado pelo juízo, “
observadas diretrizes do art. 20, § 4º, do CPC/1973
”.

Vale observar que as diretrizes do art. 20, § 4º do CPC/1973 são praticamente as mesmas do art. 85, § 2º, do CPC/2015: o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Analisando as circunstâncias da demanda, não há razão para reduzir a verba honorária fixada em juízo ao patamar mínimo.

A causa possui elevada complexidade fática e probatória, com proveito econômico considerável, cuja indenização final foi fixada em R$ 325.000,00 (trezentos e vinte e cinco mil reais), sem desconsiderar o grau de zelo do profissional e o tempo de duração da demanda, desde o ajuizamento, em novembro/2017, e a prolação da sentença, em setembro/2022.

Assim, não merece acolhimento a insurgência da Recorrente.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para determinar que os juros moratórios sejam aplicados sobre a diferença entre 80% (oitenta por cento) do valor ofertado e o valor da indenização fixado na sentença, na proporção de 6% (seis por cento) ao ano, a partir do trânsito em julgado.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o relator